Tribunal: TJMT
Processo: 1041541-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041541-84.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS. CDA VÁLIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, com base no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que os argumentos da parte contrariavam entendimento consolidado deste Tribunal. A agravante alega, em síntese, violação ao princípio da colegialidade, ausência de fundamentação da decisão, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ilegalidade da cobrança de ICMS no regime cautelar administrativo, além de outras questões relativas ao PRODEIC, à destinação das mercadorias ao ativo fixo e ao enquadramento no regime especial fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante do Tribunal; (ii) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) analisar a legalidade da Certidão de Dívida Ativa; (iv) avaliar a constitucionalidade da cobrança de ICMS no regime cautelar administrativo; e (v) apurar se houve omissão quanto às demais alegações da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC é válida quando o recurso confronta orientação consolidada do Tribunal, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno assegura o reexame colegiado.

A ausência de resposta pormenorizada a cada argumento da parte não caracteriza omissão, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente com os elementos do processo, nos termos da jurisprudência consolidada.

A CDA que identifica a origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, com referência ao processo administrativo fiscal, atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, sendo válida a sua constituição.

A cobrança de ICMS com fundamento na Resolução 007/2008-SARP e nos decretos estaduais correlatos não viola o entendimento firmado pelo STF no Tema 456, conforme reiterada jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

A tentativa de rediscussão da matéria fática sob a alegação de omissão nos embargos de declaração é incabível em sede de agravo interno, não se prestando tal recurso à revisão da prova dos autos.

A parte agravante não apresenta elementos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém amparada em jurisprudência, legislação e provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, quando o recurso contraria jurisprudência dominante do Tribunal.

A decisão judicial não é nula por não enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente as razões da conclusão.

A Certidão de Dívida Ativa que identifica a origem e o fundamento legal do crédito atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastada por prova robusta.

A Resolução 007/2008-SARP e os decretos estaduais correlatos não afrontam o entendimento do STF sobre a regra-matriz de incidência do ICMS, consistindo em mecanismos legítimos de controle fiscal.

A revisão do conjunto probatório não se admite na via do agravo interno, que não se presta à rediscussão de fatos e provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 614.406, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Norsa Refrigerantes S.A.
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1041541-84.2023.8.11.0041, na qual se negou provimento ao recurso da empresa, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos na origem, além de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que o julgamento monocrático violou o devido processo legal e o princípio da colegialidade, afirmando ser inaplicável ao Tribunal de Justiça a Súmula 568 do STJ, utilizada como fundamento para o provimento unipessoal.

Alega ausência de indicação precisa do inciso autorizador do art. 932 do CPC, apontando nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação.

Afirma, ainda, que diversos argumentos de mérito teriam deixado de ser examinados na apelação, entre eles a nulidade da CDA por falta de fundamentação legal específica; a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipado no regime cautelar; a inexistência dos requisitos legais para aplicação desse regime; a natureza de ativo fixo das mercadorias, o que afastaria o fato gerador; e a incidência do PRODEIC, que impediria a exigência tributária.

Sustenta, também, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu novamente em omissão, razão pela qual entende imprescindível que o julgamento seja realizado de forma colegiada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o necessário relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao devido processo legal e ao princípio da colegialidade, afirmando ser inaplicável ao Tribunal de Justiça a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça e alegando, ainda, ausência de indicação precisa do inciso autorizador do art. 932 do CPC, além de omissão quanto aos argumentos de mérito veiculados na apelação.

Contudo, não há amparo para as alegações deduzidas.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC, o qual autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando estiver em conformidade com entendimento dominante nos Tribunais Superiores, sistemática que foi reforçada pela Súmula 568 do STJ.

A adoção desse procedimento não ofende o princípio da colegialidade, uma vez que o próprio agravo interno, ora examinado, assegura à parte o reexame da matéria pelo órgão colegiado.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Também deve ser afastada a alegação de ausência de fundamentação.

A decisão recorrida examinou, de forma clara e suficiente, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, especialmente no que tange à presunção de certeza e liquidez da CDA, à regularidade do regime cautelar administrativo aplicado à agravante e à inexistência de elementos capazes de infirmar a higidez do crédito tributário.

Como se extrai do seguinte trecho da decisão agravada:

(...)

quanto à alegada nulidade da CDA objeto da execução, registre-se que esta preenche os requisitos legais previstos nos arts. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN.

O título executivo contém os elementos mínimos necessários: identificação do devedor, origem e natureza do débito, valor, número do processo administrativo e fundamentação legal, conforme bem destacou o magistrado sentenciante não há o que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado, com a origem, a penalidade e o enquadramento legal::

“(..)

A fim de elucidar, consta na CDA:

“Infração: DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 Descrição Infração: Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme RES. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010 Enquadramento: Art. 1º da RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP, combinado com Decreto 2.686/2010. Penalidade: Art. 3º, §3º, §4º e §5º e Art. 45º, §23º, inc. II da Lei 7098/98.”

“Infração: DÉBITO DE ICMS - CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO REGIME CAUTELAR - RES. SEFAZ 007/2008 Infração: Contribuinte submetido ao regime cautelar administrativo - Resolução SEFAZ 007/2008 Enquadramento: Artigo 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei 7.098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014; §4º do art. 1º e Art. 3º a 4º-B da Resolução 007/2008 Penalidade: Art. 45, I, "k", da Lei Estadual nº 7098/1998”.

“Infração: DÉBITO DE ICMS - RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO ESTADUAL 2686/2010 Descrição Infração: Contribuinte com débitos no Sistema Conta Corrente Fiscal, sujeito a cobrança antecipada do ICMS da operação emtrânsito, nos termos da Resolução 007/2008. Enquadramento: Artigo 3º, §§ 3º ao 5º, c/c Artigo 17, inciso XI da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1º, incisos I ao III, e Artigos 3º a 4º-B da Resolução 07/2008. Penalidade: Artigo 47-E, inciso I, alínea "n" da Lei Estadual 7.098/1998.”(id. 272762879)

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, nem por ausência de tipificação, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado, com a origem, a penalidade e o enquadramento legal.

Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que "a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez", a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova robusta a ser produzida pelo devedor e, no caso, não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite, por si só, acolher a pretensão de nulidade.

Nessa linha de intelecção seguem os precedentes abaixo relacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL . NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE . EMBORA, EM REGRA, NÃO SE APLIQUE O ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CURADOR ESPECIAL, A REFERIDA PRERROGATIVA NÃO SE ESTENDE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL . ÔNUS DO DEVEDOR DE AFASTAR A PRESUNÇÃO, O QUE NÃO É VIÁVEL POR MEIO DE SIMPLES NEGATIVA GERAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação Cível: 07004283820208020056 União dos Palmares, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE COMO CURADORA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À DÍVIDA ATIVA POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇAO DA SENTENÇA. A Defensoria Pública, exercendo a função decuradora especial de devedor revel citado por edital, tem prerrogativa de apresentar contestação por negativa geral, consoante previsão expressa do art.
341
,
parágrafo único
, do
CPC/15
. Todavia, esta orientação não se estende aos embargos a execução fiscal, devendo haver, por parte do devedor, impugnação específica aos fatos. A razão desse entendimento é que a Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado, nos termos do art.
3º
, caput e
parágrafo único
, da
LEF
e art.
204
do
CTN
. Sentença que indeferiu a inicial, julgando extintos os embargos à execução, mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083422865, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020)

Quanto a alegação de inaplicabilidade do regime cautelar administrativo da CND válida por força do Decreto nº. 433/2020, pela ausência de atraso de mais de 30 (trinta dias) dos débitos, bem como que o Regime Cautelar, não se aplica aos contribuintes do PRODEIC.

A esse respeito os incisos I a III do art. 1º da Resolução SARP 007/2008, consignam que:

Art. 1° Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias

Registre-se que na decisão proferida no processo administrativo acerca da impugnação apresentada pelo ora Embargante, restou demonstrado que havia débito devidamente omisso na data do TAD e bem como “o fato de estar enquadrado no PRODEIC não restringe a aplicação do regime cautelar administrativo conforme art. 4º-B da Res. 007/2008-Sarp,(...). Art. 4º-B O regime cautelar administrativo previsto nos artigos anteriores aplica-se independentemente do regime de apuração do imposto a que estiver submetido o contribuinte, do seu enquadramento no Programa ICMS Garantido Integral, da existência de tratamento diferenciado concedido em seu benefício ou, ainda, de sua inclusão em qualquer dos Programas estaduais implantados para estímulo de desenvolvimento setorial da economia mato-grossense”(id. 272762858)

Neste ponto, é preciso ressaltar com clareza, em meio aos argumentos formulados pela apelante, que não se verifica em suas alegações a demonstração concreta e robusta de prova capaz de abalar a certeza e liquidez do título fiscal em discussão.

A presunção que sustenta a CDA, não pode ser afastada por simples suposições ou considerações genéricas.

Nesse viés, coaduna a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem elucidou no Resp nº 1.604.672-ES, no sentido de que incumbe ao particular o ônus de comprovar o vício hábil a justificar a nulidade da CDA:

“...Uma vez cumpridos os requisitos de validade do ato de inscrição da dívida, replicados na certidão de dívida ativa, esta gozará da presunção de certeza e liquidez: é o que dispõe o art. 204 do CTN: "A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída." (Grifos acrescidos.)

Ao longo de toda a extensa argumentação trazida não há, nos autos, elementos probatórios suficientes capazes de desfazer a credibilidade que a legislação sabiamente concedeu ao título executivo fiscal.

As grandes questões jurídicas não podem repousar sobre especulações ou simples Assim, diante das circunstâncias apresentadas, evidencia-se claramente que a apelante não cumpriu satisfatoriamente seu ônus de prova, mantendo-se firme a presunção legal que envolve a CDA apresentada pelo Estado.

É imperioso que prevaleça a certeza do direito tributário constituído, não por mero rigor formal, mas pela obrigação maior deste Tribunal de garantir a justiça, a ordem pública e o respeito à lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 1% (hum por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. “(id. 277169388)

Assim, a Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos previstos na Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, não havendo qualquer vício capaz de comprometer sua validade.

Ademais, a presunção legal que reveste o título executivo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo contribuinte, ônus que a agravante não se desincumbiu.

No que concerne ao regime cautelar, igualmente não prospera a tese da agravante.

A decisão monocrática destacou que os débitos que motivaram a adoção da medida estavam corretamente identificados e enquadrados nas hipóteses previstas na Resolução SARP nº 007/2008, ressaltando-se, ainda, que o art. 4º-B da referida norma afasta qualquer alegação de incompatibilidade entre o regime cautelar e o enquadramento do contribuinte no PRODEIC.

A agravante limita-se a repetir argumentos genéricos sem apresentar prova concreta apta a desconstituir o ato administrativo.

Também não há falar em omissão na análise da apelação. A decisão agravada enfrentou expressamente todas as questões jurídicas relevantes, ainda que de forma sucinta, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.

O simples fato de a decisão não ter acolhido as teses da agravante não se confunde com ausência de fundamentação ou omissão.

Dessa forma, não prospera nenhuma das alegações deduzidas no agravo interno.

A decisão monocrática examinou adequadamente a matéria, manteve a sentença por seus próprios fundamentos e aplicou corretamente as normas processuais que autorizam o julgamento unipessoal.

Inexistindo vícios, tampouco argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025